Tribunal: TJDFT
Processo: 0732706-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732706-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GLAUBER FERNANDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707070-68.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, formulado com o objetivo de localizar vínculo empregatício do sócio da empresa executada, Glauber Fernandes de Oliveira. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de processo suspenso por execução frustrada em que o exequente pediu o desarquivamento dos autos para consulta ao CNIB e a a inclusão dos nomes do executado, em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, para impedir a dilapidação do patrimônio do devedor e garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa feita, a CNIB é um sistema que permite o rastreio/busca de bens do devedor em todo o território nacional, para divulgar aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade de bens do Executado, proporcionando maior efetividade às decisões de indisponibilidade de bens e maior segurança aos negócios imobiliários. Conquanto a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do passíveis de penhora, uma vez, conforme acima explicitado, foi criada apenas para integrar os sistemas de indisponibilidade de bens imóveis em âmbito nacional. Por outro lado, registro que este juízo não tem cadastro no referido sistema, o que por si só, gera a impossibilidade de se realizar a consulta. Importante destacar, no entanto, que o próprio exequente tem a faculdade de requerer seu acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. Assim, eventual acolhimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configuraria burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Nesse sentido, confiram-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. EIOSEXTRAJUDICIAISALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1211838, 07169813320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a credora pretende obter a pesquisa de bens do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. De acordo com os artigos 7o e 14 do Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, os notários e registradores dos Cartórios extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e foram incumbidos de alimentar essa base de dados. 2.1. Diante da faculdade do interessado em requerer acesso ao CNIB diretamente por meio de Cartório Extrajudicial, com o devido recolhimento de emolumentos, o requerimento de consulta ao CNIB intermediado por ordem emitida pelo Poder Judiciário, consistiria em meio de burlar o recolhimento dos efetivos emolumentos. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1213392, 07152319320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao pedido de inclusão de informações no sistema SerasaJud, registro que, munida dos documentos já constantes dos autos, a própria parte pode requerer diretamente às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito a adoção da medida. Ressalte-se, ainda, que tal providência acarreta a responsabilidade futura de promover a exclusão da inscrição, obrigação que não pode ser atribuída a este Juízo, por tratar-se de medida que atende exclusivamente ao interesse da parte e que não se insere nas atividades típicas da função jurisdicional. (ID 214951163) Nesses termos, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório.” O agravante sustenta que a medida requerida seria a última alternativa viável para a satisfação do crédito exequendo, diante da ausência de bens penhoráveis identificados em nome do devedor. Alega que a consulta ao CAGED permitiria verificar eventual vínculo empregatício, possibilitando a análise da viabilidade de penhora sobre rendimentos, respeitado o limite necessário à subsistência do executado. Aduz que a decisão agravada estaria equivocada ao presumir a inutilidade da diligência, uma vez que a jurisprudência atual admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ que reconhecem a possibilidade de penhora de salários em hipóteses excepcionais, especialmente quando esgotadas as demais medidas executivas. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para que seja determinada a realização da pesquisa junto ao CAGED. Preparo no ID 74908868. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator